Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-89.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014686-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), THAIS BORBA GABRIEL - CPF: 930.190.412-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MÉDICO CLÍNICO GERAL – PLANTONISTA 24H. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CARGO APÓS CONVOCAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA TÁCITA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que deferiu a liminar para determinar que, no prazo de 15 dias, seja formalizado o contrato temporário para o cargo de
Médico Clínico Geral – Plantonista 24h
, nos termos do Edital nº 3/2025.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a legalidade da alteração, pela Administração Pública, das condições essenciais do cargo previstas no edital após a convocação da candidata, bem como se a recusa em assumir atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi selecionada configura desistência tácita da vaga e se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou sua contratação nos termos do instrumento convocatório.

III. Razões de decidir

3. O edital constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo vedada a alteração das características essenciais do cargo após a aprovação e convocação.

4. Os cargos de
Médico Clínico Geral – APS
e
Médico Clínico Geral – Plantonista 24h
possuem regimes jurídicos distintos, com diferenças de jornada de trabalho, remuneração e forma de prestação dos serviços, não se tratando de mera alteração de lotação.

5. A previsão editalícia que autoriza a atuação dos profissionais em unidades e projetos da Secretaria Municipal de Saúde não afasta a obrigação de preservação das características essenciais do cargo para o qual o candidato foi aprovado.

6. A recusa da candidata em assumir atribuições incompatíveis com aquelas previstas no edital não configura desistência tácita da vaga, por inexistir manifestação inequívoca de desinteresse pela contratação regularmente ofertada.

7. Estão presentes a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de ineficácia do provimento final, diante da natureza temporária da contratação, justificando a manutenção da liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A Administração Pública não pode alterar, após a convocação do candidato aprovado em processo seletivo simplificado, as condições essenciais do cargo definidas no edital. 2. A recusa do candidato em assumir atribuições incompatíveis com o cargo para o qual foi selecionado não caracteriza desistência tácita da vaga. 3. A observância do edital constitui decorrência dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, nos autos do
mandado de segurança
nº 1010152-76.2026.8.11.0041 impetrado por
Thais Borba Gabriel
, deferiu a liminar para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja formalizado o contrato temporário para o cargo de
Médico Clínico Geral – Plantonista 24h
, nos termos do Edital nº 3, de 25 de julho de 2025.

Aduz que a Agravada participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 3, de 25 de julho de 2025, tendo sido regularmente convocada, contudo recusou a lotação indicada pela Administração no âmbito do Programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), o que configuraria desistência tácita da vaga, legitimando, por conseguinte, a convocação dos candidatos subsequentes.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou o poder diretivo da Administração Pública, bem como a previsão editalícia que autorizaria a atuação dos profissionais em unidades e projetos da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo alteração do cargo, mas apenas definição de lotação conforme necessidade do serviço.

Afirma que a definição da lotação inicial insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na organização interna da Administração, especialmente no que concerne à gestão de recursos humanos da rede pública de saúde.

Argumenta que a designação da Agravada para o Programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) seria compatível com as atribuições do cargo de
Médico Clínico Geral
, inexistindo desvio de função ou ilegalidade no ato administrativo.

Destaca que a liminar deferida possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da demanda e afrontando normas que vedam a concessão de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja indeferida.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 358807872).

Já
Thais Borba Gabriel
, em contrarrazões, sustenta que foi classificada para o cargo de
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista)
e que sua designação para atuar como
Médico Clínico Geral – APS
no Programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) configurou alteração das condições previstas no edital, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 365786885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 371140390), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que a agravada foi classificada para o cargo de
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista)
, não sendo possível à Administração alterar substancialmente as condições do cargo previstas no edital, não configurando desistência tácita a recusa em assumir atribuições diversas daquelas para as quais foi selecionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Thais Borba Gabriel
impetrou
mandado de segurança
nº 1010152-76.2026.8.11.0041
em face do
Município de Cuiabá
, ora Agravante, visando à sua imediata contratação para o cargo de
Médico Clínico Geral – Plantonista 24h
, sob o fundamento de que, embora aprovada dentro do número de vagas em Processo Seletivo Simplificado, regularmente convocada e com toda a documentação exigida apresentada, teve sua contratação inviabilizada por ato administrativo que alterou o objeto da convocação para atuação junto ao Programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), em atribuições correspondentes ao cargo de
Médico Clínico Geral – APS
, diverso daquele para o qual se inscreveu, em afronta ao edital e aos princípios da legalidade e da vinculação às regras do certame.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu liminar para determinar a contratação da Agravada para o cargo de
Médico Clínico Geral – Plantonista 24h
, diante da alegação de que a Administração Pública promoveu alteração das condições originalmente previstas no edital, bem como da suposta desistência tácita da candidata e dos limites do poder de organização administrativa em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

O Edital nº 3, de 25 de julho de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que rege o Processo Seletivo Simplificado, instituiu, de forma expressa, dois cargos distintos:
Médico Clínico Geral – APS
e
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista)
.

Embora ambos exijam formação em Medicina e registro profissional, a diferenciação não é meramente formal, pois envolve elementos essenciais da relação funcional, como jornada, regime de trabalho e remuneração.

Consoante o item 2 do referido edital, o cargo de
Médico Clínico Geral – APS
prevê jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 10.980,96 (dez mil novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), enquanto o de
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista)
estabelece regime de plantão de 12 por 36 horas, com remuneração de R$ 5.641,98 (cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

Essa diferenciação evidencia que o certame não se destinou à contratação genérica de médicos, mas à seleção de profissionais para funções específicas, com regime jurídico próprio, vinculando Administração e candidatos.

No caso concreto,
Thais Borba Gabriel
, ora Agravada, participou do Processo Seletivo Simplificado, sendo classificada na 38ª colocação para o cargo de
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista),
e posteriormente convocada para assinatura do contrato temporário.

Importa destacar que a convocação não ocorreu de forma genérica para o exercício de atividades médicas em qualquer unidade ou programa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas decorreu especificamente de sua aprovação para o cargo mencionado, cujas atribuições e condições de exercício foram previamente definidas no instrumento convocatório.

Conforme a narrativa constante dos autos, corroborada pela documentação que instrui o feito, ao comparecer para formalização do contrato, a candidata foi orientada a atuar junto ao Programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), voltado à atenção domiciliar e à assistência continuada, em contexto substancialmente distinto daquele previsto para o cargo de plantonista de 24 horas.

Nesse cenário, a decisão agravada não se revela teratológica nem juridicamente frágil. Ao contrário, apresenta plausibilidade jurídica ao se fundamentar na premissa de que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração Pública e os candidatos.

Embora o
Município de Cuiabá
, ora Agravante, sustente que o item 1.4 do edital autoriza a atuação dos profissionais em “
unidades e projetos
” da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tal disposição, em análise preliminar, não comporta interpretação ampliativa capaz de afastar as distinções expressamente estabelecidas entre os cargos previstos no próprio instrumento convocatório.

Deve-se compreender essa disposição como autorização para alocação administrativa do profissional dentro da estrutura da Secretaria, desde que preservadas as características essenciais do cargo para o qual foi selecionado.

Ainda que a Administração detenha poder de organização interna, seu exercício deve observar os limites impostos pelo edital. Desse modo, não se mostra legítima, ainda que em sede de cognição sumária, a modificação do conteúdo essencial do cargo após a convocação, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Também não se verifica, neste momento processual, a alegada desistência tácita da candidata. A caracterização da desistência pressupõe manifestação inequívoca de desinteresse pela vaga disponibilizada nos termos do edital, situação que não se evidencia nos autos.

A Agravada não recusou a contratação para o cargo de
Médico Clínico Geral – 24h (Plantonista)
. O que se observa é a recusa em aderir a condições que considerou incompatíveis com aquelas previstas no instrumento convocatório.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente adequado equiparar tal conduta à renúncia voluntária ao direito decorrente da convocação regularmente realizada.

Igualmente não prospera a alegação de que a liminar possui caráter satisfativo. A natureza temporária da contratação justifica a concessão da medida, uma vez que a demora processual pode tornar ineficaz eventual decisão favorável à candidata. Ademais, a ordem judicial apenas assegura a observância do edital e da convocação, inexistindo demonstração de dano grave ou irreversível ao ente público decorrente de seu cumprimento.

Diante desse contexto, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na plausibilidade jurídica da tese sustentada pela Impetrante, ora Agravada, e no risco de ineficácia do provimento jurisdicional final. A interpretação conferida pela decisão agravada mostra-se compatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, não se evidenciando, por ora, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Assim,
deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026